Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-70.2021.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Tarifa de registro de contrato e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de registro de contrato. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Tarifa de registro de contrato e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de registro de contrato. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. Sentença mantida. Recurso desprovido.